Tribunal: STF
Processo: RE 1510920
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos termos da seguinte ementa (Doc. 106, fl. 6):



    “TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. EC 33/01. ART. 149, §2º, III, A, DA CF. ART. 5º, DA LEI 10.893/04. GATT. PRINCÍPIO DO TRATAMENTO DO NACIONAL. ACORDO SOBRE FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO. DECRETO 9.326/18. 



    1. É constitucional a cobrança do AFRMM - Adicional de Frete Para Renovação da Marinha Mercante.



    2. O fato de inexistir correlação direta ou indireta entre o contribuinte e a atividade estatal específica à qual se destina a respectiva contribuição (referibilidade) não obsta a cobrança de contribuições de intervenção no domínio econômico.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 116), foram rejeitados (Doc. 126).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 129), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA (IBRAP) alega, preliminarmente, que o acórdão recorrido violou o art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Aponta, ainda, afronta aos arts. 145, §1º; 149, caput, e §2º, III, “a”; 150, II e IV; 165, §9º, II; e 170, da CF/1988; bem como ao art. 36 da ADCT. 



    Afirma, para tanto, a inconstitucionalidade da exigência do recolhimento do AFRMM sobre operações de navegação de longo curso. Isto porque, “o AFRMM é um tributo que tem natureza jurídica de contribuição de intervenção de domínio econômico (CIDE). Nos termos da Súmula 553 do STF, aprovada em sessão plenária de 15/12/1976, o AFRRM ‘é contribuição parafiscal, não sendo abrangido pela imunidade prevista na letra d, inciso III, do art. 19, da Constituição Federal’. (...) Ocorre que o frete não está enquadrado em nenhuma das hipóteses previstas para as CIDEs (alíquotas ad valorem ou valor aduaneiro), motivo pelo qual não há razão a cobrança do AFRMM.” (Doc. 129, fls. 6-7).



    Argumenta que “inexiste qualquer relação da criação do AFRMM com qualquer um dos nove princípios da ordem econômica, isso porque, o art. 3º da Lei nº 10.893/04, disciplina que o AFRMM ‘destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, e constitui fonte básica do FMM’, fato este que confronta os fundamentos do Juízo a quo, contrário à Recorrente” (Doc. 129, fl. 7).



    Aduz que “a partir de uma detida análise do histórico do AFRMM é possível notar que não há observância quanto à finalidade para a qual foi criado, isso porque inexiste no caso concreto o uso do valor recolhido a título de AFRMM para o investimento previsto no art. 3º da Lei 10.893/04, qual seja, o de “atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras”. Não há qualquer tipo de retorno, portanto, àqueles que sofrem a sua incidência, sem destinação das receitas ao setor econômico objeto da intervenção estatal, configurando a ausência de referibilidade” (Doc. 129, fl. 8).



    Assevera, ainda, que “o AFRMM tem sua incidência sobre o frete (art. 5º, da Lei nº 10.893/2004), razão pela qual é claro e evidente que a alíquota não tem por base de cálculo qualquer das quatro possibilidades taxativas discriminadas na alínea “a” do §2º, III, do art. 149 da CF, situação esta que configura a sua inconstitucionalidade material” (Doc. 129, fl. 10).



    Requer, ao final, a reforma do acórdão recorrido para “declarar inconstitucional o recolhimento do AFRMM no descarregamento em porto brasileiro das mercadorias importadas pela Recorrente, ou subsidiariamente, seja reduzida a alíquota de AFRMM para 1,6%, bem como, seja concedido o direito de compensar os valores indevidamente recolhidos, corrigidos e capitalizados pela taxa SELIC, observado o prazo prescricional de 05 anos contados do ajuizamento da demanda” (Doc. 129, fl. 15). 



    Na sequência, o Tribunal de origem admitiu o RE (Doc. 144).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 129, fl. 3):



    “O art. 1035 do CPC estabelece que o recurso extraordinário será apenas conhecido na hipótese em que for constatada a existência de repercussão geral, cuja existência será apreciada exclusivamente pelo STF, e será considerada a existência “de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”: 



    (...)



    No presente processo há clara situação de repercussão geral dada a multiplicidade de demandas sobre o mesmo tema e os prejuízos aos contribuintes de todo o País, presente tal requisito, portanto, indispensável ao Recurso Extraordinário. 



    Outrossim, a controvérsia está gerando grave embaraço na atividade do Recorrente e de inúmeras outras empresas no território brasileiro. Evidentes são os prejuízos causados às empresas de todo o País em razão da manutenção da cobrança do AFRMM, trazendo, assim, relevância sob o ponto de vista também econômico. 



    Tem-se como indispensável, da mesma forma, uniformizar a interpretação do tema em debate sob pena de serem proferidas milhares de decisões com diversos conteúdos mesmo que versem sobre casos idênticos.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Acresça-se que o Tribunal de origem, à luz do art. 5º, da Lei 10.893/2004, entendeu que é legítima a cobrança do AFRMM - Adicional de Frete Para Renovação da Marinha Mercante, conforme se verifica dos seguintes trechos a seguir citados (Doc. 106, fl. 2):



    “(...) Especificamente quanto à contribuição de intervenção no domínio econômico relacionada ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras (AFRMM), verifica-se que possui como base de cálculo o valor total cobrado pelo serviço de frete aquaviário, na forma do art. 5º da Lei nº 10.893/2004, o que se insere no conceito de "valor da operação" contido no art. 149, §2º, inciso II, 'a', da CF. 



    Ademais, verifica-se que o produto da sua arrecadação é alcançado essencialmente ao Fundo da Marinha Mercante, destinado a prover recursos para o desenvolvimento da Marinha Mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras (art. 22 da Lei nº 10.893/2004). 



    Tal contribuição visa a concretizar ditames constitucionais para a atuação do Estado na promoção do desenvolvimento científico, tecnológico e socioeconômico e da autonomia tecnológica do país, conforme preveem os art. 218 e 219 da Constituição Federal. Ao fomentar o desenvolvimento das empresas brasileiras de navegação, financiando inclusive "programas e projetos de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico dos setores de transporte aquaviário e de construção naval" (art. 26, §1º, da Lei nº 10.893/2004), a contribuição visa, também, à preservação da soberania nacional e à busca do pleno emprego, em atenção ao art. 170, incisos I e VIII da Constituição Federal. 



    Dessa forma, é certo que a contribuição em comento se traduz em verdadeira intervenção no domínio econômico, observando, assim, o art. 149, caput, da Constituição, com a promoção de política de desenvolvimento científico e tecnológico do país, que se destina ao alcance de finalidades constitucionalmente estabelecidas.”



    Nota-se, portanto, que a análise da controvérsia está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 10.893/2004), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, são os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. LEI 10.893/2004. CONTROVÉRSIA SITUADA NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.



    4. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    5. No caso concreto, trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual negou provimento à Apelação interposta em face de sentença que denegou a ordem de segurança impetrada com o escopo de declarar a inexigibilidade da cobrança do Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante – AFRMM, ante a inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 5º, § 1º, da Lei 10.893/2004.



    6. A análise da controvérsia está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 10.893/2004), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    7. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    8. Petição 75.841/2023 indeferida. Agravo Interno a que se nega provimento. (...)” (RE 1.442.961 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 11/12/2023)



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante – AFRMM. Base de cálculo. Controvérsia de índole infraconstitucional. 



    1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.413.106-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/3/2023)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.379.472-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 1/7/2022)



    Na mesma linha, vejam-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no RE 1.488.348/SC, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, DJe de 13/8/2024; RE 1.498.955/RS, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, DJe de 24/6/2024; RE 1.490.535/SC, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/5/2024; RE 1.466.767/SC, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 29/02/2024; RE 1.446.130/RS, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 4/12/2023; e ; RE 1.500.794/RJ, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 31/7/2024, esse último assim ementado:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL AO FRETE DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). ISENÇÃO. OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. LEIS Nº 9.808, DE 1999, E Nº 9.098, DE 1999. PORTARIAS Nº 0167, DE 2007, DA SUDENE, E Nº 72, DE 2008, DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. NECESSIDADE DE EXAME DOS FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente